Tribunal: STF
Processo: RE 271627
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
 NORTE.
CONVERSÃO EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94. COMPETÊNCIA PRIVATIVA

DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE POLÍTICA MONETÁRIA.
                       As regras da lei federal em questão, por terem
 reflexo na política
monetária nacional e haverem sido editadas com base no inciso VI do
 art. 22 da Carta
da República, são aplicáveis a todos os entes federados, não cabendo
 aos Estados a
fixação de normas discrepantes para seus servidores.
                      Precedente: RE 291.188, Relator Ministro Sep
úlveda Pertence.
                      Agravo desprovido.